Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718065-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA, SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0725950-34.2019.8.07.0001, em que contende com CLÍNICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA e outro. A decisão agravada suspendeu o curso do processo, até que se ultime a liquidação extrajudicial (ID 193689850): “Diante da renúncia de mandato sem reserva de poderes (ID 192171951), descadastre-se a advogada Sigrid Costa de Campos, OAB/DF no 20.367, ressalvados os direitos quanto aos honorários advocatícios que lhe são devidos até o momento. Com relação ao executado, igualmente descadastre-se o advogado Ângelo Thomé Magro, constituído pela procuração de ID 147792251, ante os efeitos da nomeação do liquidante extrajudicial. Requerida a alienação judicial do imóvel penhorado nos presentes autos (ID 95728118 e ID 101390174), foi intimada a exequente para informar se havia, nos feitos relacionados às penhoras antecedentes, designação de data para o leilão do imóvel constrito (ID 91620676), ao que sobreveio a manifestação de ID 193181838. O executado se pronunciou em ID 193315745, oportunidade na qual requereu a suspensão da execução e o levantamento de constrições. É o relato do necessário. Decido. No que diz respeito à desconstituição da penhora, razão não assiste o executado, haja vista que a penhora foi determinada e perfectibilizada em data anterior à decretação de liquidação extrajudicial da executada (ID 95728118). Indefiro, assim, esse pedido. Já com relação à suspensão do feito executivo, cumpre observar que, por se tratar de fase de cumprimento de sentença, deve-se observar a suspensão do feito, nos termos do art. 24-D da Lei no 9.656/98, porquanto já dotado de certeza e liquidez (ID 191423155) o crédito em desfavor do ente em liquidação, ora executado. É esse o entendimento do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ALTERAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória, em razão de fornecimento de insumos hospitalares, que julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial. 1.1. Pedido da ré em petição apartada pela suspensão do feito ante a decretação de liquidação judicial. 1.2. Apelo da autora suscitando preliminar de nulidade da citação e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 2. Rejeição do pedido de suspensão do feito. 2.1. Ainda que tenha sido decretada a liquidação extrajudicial da ré, não é o caso de suspensão do feito, uma vez que não se trata de ação de execução ou cumprimento de sentença. 2.2. De fato, o artigo 24-D da Lei no 9.656/98 determina a aplicação, no que couber, no processo de liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde, do disposto na Lei no 6.024/74, todavia, o §3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 permite o prosseguimento de ações até que seja conferida a certeza e a liquidez do crédito em desfavor do ente em liquidação. 2.3. O caso dos autos se trata de ação de conhecimento, cuja certeza e liquidez do título será alcançada, de fato, com o trânsito em julgado, acaso mantida a procedência do pedido. 2.4. Assim, como não coloca em risco imediato a massa patrimonial da apelante, deve ser aplicado o disposto no § 3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 da ANS, de modo a se permitir o prosseguimento do presente feito até o encerramento da fase de conhecimento. 3. Acolhimento da preliminar de nulidade de citação. 3.1. Consoante preceituam os artigos 238 e 239 do CPC, a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo, salvo situações excepcionais previstas na norma. 3.2. Pela teoria da aparência, considera-se válida, nos termos do § 2o do art. 248, "a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". Contudo, é necessário que a entrega seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebidos por terceiros sem poderes de representação. 3.3. Na hipótese, consoante documentos apresentados em sede de apelação, a apelante se mudou do endereço, e de acordo com a 23a alteração e consolidação do contrato social da empresa na Junta Comercial, datado de 15/07/2021, data anterior à distribuição da presente ação, que se deu em 25/03/2022, consta a alteração de endereço. 3.4. Nesse contexto, acolhe-se a preliminar de nulidade da citação para que seja devolvido o prazo para que a requerida ofereça contestação. 4. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1692838, 07102016920228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 18, alínea “a”, Lei no 6.024/74, por força do art. 24-D da Lei no 9.656/98: Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; Ademais, intimada a exequente, para informar acerca da designação de data para o leilão do imóvel constrito, nos feitos relacionados às penhoras antecedentes, havendo, conforme ID 107248122, 54 (cinquenta e quatro) constrições anteriores àquela deferida por este Juízo, acostou o petitório de ID 193181838 e documento de ID 193181839, que informa sobre a suspensão do cumprimento de sentença perante a 11a Vara Cível de Brasília. Nota-se, ainda, que o feito em trâmite na 11a Vara Cível se encontra mais próximo da realização de leilão do imóvel penhorado, sinalizado pela decisão de ID 193181839, que expressamente resguarda créditos de terceiros, bem como em função da anterioridade da penhora, observada na matrícula do imóvel (ID 101390174). Desse modo, a fim de garantir segurança jurídica, convém se evitar a realização de leilões simultâneos, devendo-se aguardar a realização dos atos expropriatórios nos autos no 0727278-96.2019.8.07.0001. Por todo o exposto, suspendo o curso do processo, até que se ultime a liquidação extrajudicial. Faculta-se, desde logo, a habilitação do crédito perante a massa liquidanda, devendo o exequente comunicar e comprovar nos presentes autos a respectiva habilitação, caso realizada. Ressalto, ainda, que caberá ao credor acompanhar o processamento dos autos no 0727278-96.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível, conforme fundamentação supra, diante da possibilidade de venda do bem penhorado e disponibilização de valores remanescentes a outros credores.” Em seu agravo de instrumento, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que, em vista da suspensão da execução, nos termos do artigo 18, “a”, da Lei no 6.024/74, seja determinado o levantamento da constrição sobre o imóvel e a consequente arrecadação pela Massa Liquidanda, nos termos do artigo 22, inciso III, alínea “s”, combinado com o artigo 108, § 3o, ambos da Lei no 11.101/2005, já que as agravadas devem habilitar o crédito, para fins de recebimento na forma do concurso universal de credores, com observância da preferências legais. Afirma que o cerne da questão posta é o prosseguimento da execução em relação à constrição efetivada (ID 95728118 e 101390174), mesmo diante da decretação da liquidação extrajudicial da agravante e, consequente, suspensão da execução, nos termos do artigo 18, “a”, da Lei no 6.024/74, pela instituição do concurso universal de credores previsto na Lei de Falências. Em suma, sustenta que a decisão agravada manteve a penhora sobre o imóvel, sob alegação de que a constrição foi determinada e perfectibilizada em data anterior à decretação de liquidação extrajudicial da executada, ora agravante. Argumenta que é incontroverso que a execução deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 18, “a”, da Lei no 6.024/74, como reconheceu a decisão combatida. Argumenta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS decretou, nos termos da Resolução Operacional – RO n°. 2.868, publicada no Diário Oficial da União de 20/12/2023 (ID 193315747), a liquidação extrajudicial do Hospital Bom Samaritano, ora agravante. Então, em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial da agravante, houve a instituição de uma execução coletiva, cujos efeitos, inclusive, são semelhantes aos da falência. Tal regime especial, disciplinado pela Lei no. 6.024/74 (aplicável à ora agravante por força do disposto no artigo 24-D da Lei no. 9.656/98), constitui verdadeiro processo de execução coletiva, em que haverão de concorrer todos os credores da massa. Afirma que a agravante está impedida por lei de realizar quaisquer pagamentos ou sofrer constrição patrimonial, que devem ser levantadas. A lei é imperativa ao afirmar que as ações e execuções intentadas em face de entidades submetidas ao regime especial de liquidação extrajudicial devem ser suspensas e os créditos habilitados na massa liquidanda, para que todos os credores recebam seus valores em respeito à ordem de classificação, de modo que a legislação citada deve ser de imediato aplicada ao caso. E para que o processo de liquidação extrajudicial seja ultimado, indispensável o levantamento das constrições e arrecadação dos bens pela Gestão Liquidanda. Isto porque, a Lei de Falências (Lei no 11.101/2005) é aplicável às liquidações extrajudiciais das operadoras de planos de saúde, por força do artigo 34 da Lei n°. 6.024/74 combinado com o artigo 24-D da Lei n°. 9.656/98 e o próprio artigo 197 da Lei no 11.101/2005. Assevera que referidos dispositivos não impõem como limite temporal que a penhora tenha ocorrido antes ou depois do decreto da falência/liquidação extrajudicial. Ao contrário, a legislação federal é expressa ao determinar a arrecadação dos bens que estejam depositados em processos judiciais oriundos de penhora. Na ausência do termo temporal, todas as penhoras efetivadas em processos que ainda não tenham sido concluídos devem ser levantadas em favor da Massa, sem distinção. Logo, não há qualquer fator impeditivo ao levantamento da constrição. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo está dispensado, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator